Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Órgão: 2a TURMA CRIMINAL Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL Processo: 0701369-84.2020.8.07.90000 Reclamantes: IZABEL LÚCIA CONTENTE FARIA DOS SANTOS E OUTRAS Reclamado: PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA Relator: DESEMBARGADOR JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL com pedido de liminar, interposta pelas por IZABEL LÚCIA CONTENTE FARIAS DOS SANTOS, FIAMMA CONTENTE JACOMO BARBALHO e SORELLA CONTENTE JACOBI em face de decisão do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, que indeferiu o requerimento de medidas protetivas de urgência em favor das Reclamantes. As reclamantes postulam a reformada da decisão proferida peloPrimeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, a fim de que sejam concedidas as medidas protetivas de urgência (ID 19509117). A liminar foi indeferia (ID 19545601). A defesa pugnou pelo desprovimento da reclamação criminal (ID 21247149). Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da prejudicialidade da reclamação criminal (ID 21293295). Com efeito, como bem observou o Ministério Público, verifica-se que na audiência de justificação, em 23.09.2020, o Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília proferiu decisão deferindo as medidas protetivas à reclamante Sorella Contente Jacobi, bem como as estendeu às reclamantes Izabel Lúcia Contente Farias dos Santos e Fiamma Contente Jacomo Barbalho (Autos no 0735012-19.2020.8.07.0016). Pelo exposto, julgo prejudicada a presente Reclamação Criminal, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator